Tribunal: TJDFT
Processo: 0726751-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não apreciou impugnação aos cálculos (planilha atualizada de débitos apresentada pelo credor) em ação de cobrança por entender que a questão está preclusa. É a suma da pretensão recursal. Não há risco na demora ou de perecimento de direito, razão pela qual a matéria deverá ser apreciada pelo Colegiado. Indefiro o pleito liminar. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 13 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator